Tribunal: TJDFT
Processo: 0000608-24.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0000608-24.2017.8.07.0004 APELANTE: MANOEL ALVES DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 14213121) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. CRIME DE FUGA À RESPONSABILIDADE. ART. 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que o condenou ao pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do delito previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, por ter se evadido do local de acidente de trânsito no qual se envolveu, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída, evento ocorrido no dia 15 de janeiro de 2017, por volta da 00h20min, na QI, Setor de Indústrias do Gama-DF, em frente ao Corpo de Bombeiros. Recorre alegando a inconstitucionalidade do art. 305 do CTB, pois viola o princípio da vedação à autoincriminação, uma vez que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Sustenta, também, que o dispositivo viola os princípios da subsidiariedade e da intervenção mínima, pois ninguém saiu lesionado no dia dos fatos, de forma que qualquer celeuma relativa aos danos materiais poderia ser resolvida na órbita civil. Por fim, sustenta que os depoimentos das testemunhas foram contraditórios e insuficientes para comprovar a autoria do crime. II. Recurso próprio e tempestivo. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo (fls.71-74). III. Presumem-se constitucionais as leis regularmente editadas pelo Poder Legislativo. O art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro é objeto de Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC n. 35), na qual não houve pedido de medida cautelar e ainda não foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Desse modo, a norma permanece hígida no ordenamento brasileiro enquanto a alegada inconstitucionalidade não for declarada. Nesse sentido, pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 305 do Código de Trânsito, que tipifica a conduta do condutor de veículo que foge do local do acidente, para se furtar à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída, não viola a garantia da não auto-incriminação, que assegura que ninguém pode ser obrigado por meio de fraude ou coação, física e moral, a produzir prova contra si mesmo. 2. Ordem denegada. (HC 137.340/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 03/10/2011).Na esteira da constitucionalidade do citado dispositivo legal, colhem-se precedentes do e. TJDFT e suas Turmas Recursais: "PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI No 9.503/97. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE FUGA. O ART. 305 NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA NÃO AUTO INCRIMINAÇÃO (NEMO TENETUR SE DETEGERE). DOSIMETRIA. SÚMULA No 231 DO STJ. ATENUANTE. PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Enquanto não discutida em ação adequada, a constitucionalidade das disposições do artigo 305, do Código de Trânsito Brasileiro, a conduta do motorista que foge do local do acidente, continua configurando delito penalmente punível. 2. O reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea dos fatos não autoriza a fixação da reprimenda aquém do mínimo legal, podendo este limite ser ultrapassado apenas na terceira fase de dosimetria da pena. Inteligência da Súmula no 231 do STJ. 3. Recurso desprovido". (Acórdão n.996891, 20161610003717APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2017, Publicado no DJE: 03/03/2017. Pág.: 64/84); "DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CÓDIGO DE TRÂNSITO. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FUGA DO LOCAL DE ACIDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 305 DO CTB. CONDENAÇÃO DO RÉU. REVISÃO DE DOSIMETRIA DO CRIME DO ART. 306 DO CTB. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. REDUÇÃO DO PRAZO DA PENALIDADE ACESSÓRIA. 1.O tipo penal do art. 305 do CTB não viola o princípio do nemo tenetur se detegere (direito de não produzir prova contra si mesmo), uma vez que o dever de permanência do condutor de veículo no local de acidente não acarreta presunção de culpa, tampouco exclui o direito deste ao silêncio. 2. Constatada ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cabível a redução da pena-base. 3.A penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada por força do art. 306 do CTB. 4. Apelação do Ministério Público conhecida e provida; recurso da defesa conhecido e parcialmente provido". (Acórdão n.966412, 20150510007318APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/09/2016, Publicado no DJE: 21/09/2016. Pág.: 163/176); "PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro não viola a garantia da não auto-incriminação, consumando-se com a mera atividade. 2. Recurso conhecido e não provido". (Acórdão n.692805, 20110410020732APJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/07/2013, Publicado no DJE: 15/07/2013. Pág.: 303) IV. O tipo penal previsto no art. 305 do Código de Trânsito ("Art. 305.Afastar-se o condutor do veículo do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída") não viola os princípios da subsidiariedade e intervenção mínima, uma vez que o bem jurídico tutelado é a administração da Justiça, de forma que o direito civil não seria suficiente para repreender a conduta reputada lesiva, sendo a incidência do direito penal proporcional e adequada à relevância social do bem jurídico. V. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos em fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. No caso, segundo a testemunha Luiz Marcelo (Policial Militar), a parte recorrente foi alcançada por viatura dos Bombeiros logo após, tendo a testemunha presenciado as justificativas do envolvido para a evasão ("vacilei", "tinha tomado algumas", "fiquei com medo", "me evadi mesmo"). VI. Nada a reparar na dosimetria da pena, haja vista ter sido lançada em seu mínimo legal. VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95. (Acórdão 1048115, 20170410006086APJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/9/2017, publicado no DJE: 22/9/2017. Pág.: 506/509) (Grifo nosso) Verifica-se que o feito encontrava-se sobrestado por força da decisão de ID 14213128, tendo em conta o reconhecimento da repercussão geral da análise da constitucionalidade referente ao crime de fuga do local do acidente, previsto no art. 305 do CTB (Tema n. 907/STF). Haja vista a fixação da tese atinente ao Tema, impõe-se o prosseguimento do processo e análise de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo réu. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta inconstitucionalidade do art. 305 do CTB e consequente violação ao art. 5o, LV e LXIII, da CF/88, bem como inobservância ao princípio da intervenção mínima. Todavia, o acórdão está em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 971.959 (Tema n. 907), julgado sob a sistemática da repercussão geral, sendo relevante colacionar respectiva tese: A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF